Tribunal: TJES
Processo: 5007674-49.2023.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Empréstimo consignado
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5007674-49.2023.8.08.0030

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

APELADO: IARA DE SOUZA SANTOS ROSA

RELATOR(A): ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DA CONTRATAÇÃO. PROVA DOCUMENTAL DA REGULARIDADE DO CONTRATO. RELATÓRIO DE CONTRATAÇÃO COM IDENTIFICAÇÃO DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E FOTOGRAFIA “SELFIE”. DISPONIBILIZAÇÃO DO VALOR NA CONTA DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS INDEVIDAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação Cível interposta contra a Sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível e Comercial de Linhares, que declarou a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve a efetiva contratação do empréstimo consignado pela parte autora; e (ii) estabelecer se são devidos a repetição do indébito e o pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A instituição financeira comprova a validade da contratação ao anexar aos autos o relatório da operação, contendo identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie
” da consumidora, data e horário da manifestação do aceite, bem como sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

4. A própria parte autora admite ter recebido o valor contratado em sua conta bancária, o que reforça a regularidade do negócio jurídico.

5. A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo entende que, diante da comprovação da regularidade da contratação mediante trilha digital e da efetiva disponibilização do valor ao consumidor, não há ato ilícito por parte da instituição financeira.

6. Sendo válida a contratação, são indevidas tanto a restituição em dobro dos valores descontados quanto a indenização por danos morais, pois não há ilicitude na conduta do banco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A instituição financeira comprova a regularidade da contratação de empréstimo consignado ao demonstrar a existência de trilha digital com identificação de IP, geolocalização e fotografia “
selfie
” do consumidor, além da efetiva disponibilização do valor contratado em sua conta bancária.

2. Não há ato ilícito a justificar a repetição de indébito e a indenização por danos morais quando demonstrada a regularidade da contratação e do repasse dos valores ao consumidor.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, Quarta Câmara Cível, j. 26.02.2024; TJES, AC 5014425-46.2022.8.08.0011, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 07.11.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL Nº 5007674-49.2023.8.08.0030

APELANTE: BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A

APELADO: IARA DE SOUZA SANTOS ROSA

RELATOR: DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

V O T O

Trata-se de Apelação Cível interposta por Banco Itaú Consignado S/A em razão da Sentença de Id 11478621, na qual o MM. Juiz da Segunda Vara Cível e Comercial do Juízo de Linhares, em “
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais e Obrigação de Fazer
” ajuizada por Iara de Souza Santos Rosa, julgou parcialmente procedente o pedido autoral para declarar a inexistência de empréstimo consignado, condenando a instituição financeira à restituição em dobro do indébito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

No recurso de
Id 11478626
, o
Apelante pugna pela reforma da Sentença arguindo
a validade da contratação eletrônica, a inaplicabilidade da restituição em dobro dos valores cobrados e a ausência de danos morais, porquanto inexistentes. Subsidiariamente, requer a minoração da indenização por danos extrapatrimoniais.

Para tanto, aduz ter sido firmado entre as partes contrato de empréstimo consignado de n. 624893621, com depósito de R$2.200,08 (dois mil duzentos reais e oito centavos) em conta corrente de titularidade da parte Apelada.

Em sede de Sentença, o juízo
a quo
entendeu que as provas acostadas aos autos pelo Apelante não eram suficientes para comprovar a validade da contratação, de modo a acolher os pedidos autorais.

No entanto, neste caso, razão não assiste ao magistrado, uma vez que a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação (Id 11478609) com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “
selfie”
da consumidora, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação.

De fato, a própria Apelada afirma ter recebido a transferência do valor de
R$2.200,08 (dois mil duzentos reais e oito centavos) em conta corrente de sua titularidade.

Nesse sentido, este egrégio Tribunal de Justiça (TJES) já decidiu, em casos semelhantes, que a instituição financeira logra êxito em comprovar a validade da contratação ao demonstrar a legitimidade por meio do relatório contratual. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. De acordo com a orientação do Superior Tribunal de Justiça, “A assinatura digital de contrato eletrônico tem a vocação de certificar, através de terceiro desinteressado (autoridade certificadora), que determinado usuário de certa assinatura a utilizara e, assim, está efetivamente a firmar o documento eletrônico e a garantir serem os mesmos os dados do documento assinado que estão a ser sigilosamente enviados” (REsp n. 1.495.920/DF, relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 15/5/2018, DJe de 7/6/2018). 2. Hipótese em que a assinatura digital do contratante foi certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil, de modo que o Banco logrou provar a verificação da autenticidade e presencialidade do contratante.
3. Além disso, a instituição financeira anexou aos autos o relatório da contratação, com a descrição de eventos, de onde se extrai a identificação do endereço de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação. 4. Verifica-se também que houve a efetiva comprovação de transferência via TED do valor contratado. 5. Sendo considerada hígida a contratação do empréstimo consignado, é indevida a condenação da instituição financeira à repetição de indébito e ao pagamento de indenização por danos morais.
6. Recurso de Banco Itaú Consignado S/A conhecido e provido. 7. Recurso de Luiz Carlos Gama prejudicado. (TJES, Classe: AC 5014423-76.2022.8.08.0011, Relator: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível, Data de Julgamento: 26/02/2024).
Sem grifo no original

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO POR CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA. MÉRITO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO. DOCUMENTO ELETRÔNICO. AUTENTICIDADE DA ASSINATURA. ÔNUS DA PROVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TRILHA DIGITAL QUE DEMONSTRA A VONTADE DO CONSUMIDOR. EXISTÊNCIA DE IP, GEOLOCALIZAÇÃO E SELFIE. DISPONIBILIZAÇÃO DO MONTANTE EM CONTA BANCÁRIA DE TITULARIDADE DO CONSUMIDOR. ATO ILÍCITO NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. [...] 2. MÉRITO:
A alegação de não contratação de empréstimo consignado em benefício previdenciário constitui fato negativo, de modo que o ônus de provar a existência da relação jurídica é da instituição financeira. 2.1. Em se tratando de contrato eletrônico, a assinatura digital certificada por autoridade credenciada no ICP-Brasil é capaz de atestar a autenticidade do contratante e, por conseguinte, a regularidade formal do documento eletrônico.
2.2. O relatório da contratação juntado pelo banco, que possui descrição de eventos, identificação de IP, geolocalização, fotografia “selfie” do consumidor, data e horário da manifestação do aceite à contratação, sua adesão ao produto e consentimento aos termos da contratação, demonstra a vontade do consumidor na celebração do negócio jurídico. 2.3. Comprovada a regularidade formal da contratação e a disponibilização do valor em conta bancária de titularidade do consumidor, indevida a condenação da instituição bancária na restituição do indébito e em indenização por danos morais.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e provido. Ônus sucumbencial invertido. (TJES, Apelação Cível nº 5014425-46.2022.8.08.0011, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão Julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, DJ: 07/11/2023)
Sem grifo no original

Logo, inexiste ilegalidade nos descontos em folha de pagamento de benefício previdenciário perpetrados pelo Apelante, porquanto advindos de contrato válido de empréstimo com desconto em folha de pagamento do INSS.

Via de consequência, devem ser julgados improcedentes os pedidos relativos à nulidade contratual, à restituição em dobro do indébito e ao pagamento de indenização por danos morais, em razão da inexistência de ato ilícito causador de prejuízo.

Do exposto,
CONHEÇO E DOU PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a r. Sentença e julgar improcedentes os pedidos contidos na exordial.

P
or conseguinte, inverto os ônus sucumbenciais, que passa a recair sobre a parte Apelada, mantendo-os em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa,

e suspendo a exigibilidade, com fulcro no art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar, em sua inteireza, o respeitável voto exarado pela douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.